Tribunal: CARF
Processo: 13787.000001/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.000001/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.157 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
CREUSA NEVES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DECISÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO
Ausente a comprovação de que os valores relativos ao IRRF foram depositados
em juízo, deve ser mantida a glosa da sua compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 8 a 14), no valor de R$
19.488,70, consolidado em 30/04/2010, referente a Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2009, em razão de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
e dedução indevida de: contribuição para a previdência oficial, despesas de livro caixa e
dedução de incentivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000001/2011-67
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.157 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000001/2011-67

Em sua impugnação de folha 02, o sujeito passivo alega, em síntese, que:
- a contribuição à previdência oficial foi descontada pela fonte pagadora, conforme
informe de rendimentos que junta;
- o IRRF glosado foi depositado judicialmente nos autos do processo no
2004.51.01.025621-3, pois se encontra com exigibilidade suspensa;
- as despesas do livro caixa se referem a despesas de custeio da atividade rural, lançadas
conforme estabelecido na legislação tributária.
Sem ter impugnado a infração relativa à dedução indevida de incentivo, solicita a
revisão do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE SUB JUDICE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DEPÓSITO JUDICIAL.
Não havendo a comprovação de que os valores relativos ao IRRF foram depositados em
juízo, deve ser mantida a glosa da sua compensação.
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
Comprovado que houve o desconto da contribuição para a previdência oficial, deve ser
restabelecida a sua dedução.
DESPESAS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. LIVRO-CAIXA.
A dedução das despesas da atividade pelos contribuintes que percebem rendimentos do
trabalho não assalariado é condicionada à escrituração do livro-caixa, comprovação dos
valores com documentação idônea e cumprimento dos demais requisitos da legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.157 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000001/2011-67

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento referente a Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2009, em razão de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, dedução indevida de contribuição para a previdência oficial, dedução indevida de
despesas de livro caixa e dedução indevida de incentivo.
Conforme decisão da DRJ, o contribuinte não apresenta irresignação face a
dedução indevida de incentivo. Ainda, julgou a impugnação apresentada parcialmente
procedente, cancelando a autuação referente a dedução indevida de contribuição para a
previdência oficial.
Em sede recursal, o contribuinte não apresenta razões quanto a dedução indevida
de despesas de livro caixa, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.157 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000001/2011-67

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Logo, a lide limita-se ao debate quanto compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, matéria devidamente enfrentada pela DRJ, motivo pelo qual adoto as
razões de decidir do acórdão de primeira instancia, por seus próprios fundamentos:

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
O lançamento decorre da glosa de imposto retido na fonte, por falta de comprovação,
oriundo da seguinte fonte pagadora:
Fonte Pagadora:
CPF Beneficiário
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
42.498.634/0001-66 – Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão

045.632.207-87
5.556,02
10.734,04
5.178,02
Em sua impugnação a contribuinte junta aos autos transcrição eletrônica de decisão
judicial (fls. 20) que teria sido proferida junto ao processo no 2004.51.01.025621-3 – 17a
Vara Federal do Rio de Janeiro, onde fora concedida antecipação de tutela
determinando à fonte pagadora a realização de depósito em juízo dos valores relativos
ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos oriundos de fundo
de previdência privada.
Junta, também, cópia de comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora
Governo do Estado do Rio de Janeiro (fls. 16), onde consta informação de que o IRRF
relativo ao ano de 2008, no valor de R$ 5.178,02, encontra-se sub judice e que fora
depositado em juízo.
Em relação ao processo judicial em referência foi expedida sentença (fls. 31), publicada
em 20/09/2007, onde foi julgado improcedente o pedido, com a cassação da tutela
concedida e a determinação de conversão dos depósitos em renda da União.
Posteriormente, em 26/04/2010, foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal
da 2a Região (fls. 32), que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, para
reconhecer a não incidência do imposto de renda sobre resgates de previdência privada
correspondentes às parcelas de contribuições efetuadas exclusivamente pela autora no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995, observado o prazo prescricional.
Em 29/11/2010 a fonte pagadora apresentou Dirf retificadora (fls. 51) informando a
ocorrência de IRRF com exigibilidade suspensa, no valor de R$ 5.178,02, no entanto,
indicando que desse montante nada fora depositado judicialmente, o que conflita com a
informação constante do comprovante de rendimentos de fls. 16.
À vista destas informações, considerando que a última decisão proferida no
processo judicial reconheceu apenas parte do direito pleiteado, e considerando que
não há prova inconteste de que o imposto de renda retido na fonte fora depositado
judicialmente, entendo que não está caracterizada a suspensão da exigibilidade nos
termos previsto no artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional, sendo
factível a glosa de sua compensação na declaração de rendimentos.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.157 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000001/2011-67

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 82
DF CARF MF
Original